Tribunal: TJMT
Processo: 0055318-71.2014.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0055318-71.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ODENIL MARQUES DA SILVA - CPF: 340.033.551-72 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), FRANCIELLI SANCHEZ SALAZAR - CPF: 009.862.451-27 (ADVOGADO), JOAO RODRIGO ARCE PEREIRA - CPF: 004.628.251-32 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI - CPF: 022.659.681-88 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ODENIL MARQUES DA SILVA - CPF: 340.033.551-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DE VIDA – INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE COSSEGURADORA – ACOLHIDA -

LAUDO PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE – MILITAR - IPA - PERCENTUAL APLICÁVEL JUNTAMENTE COM O PREVISTO NA TABELA DA SUSEP – INTEGRALIDADE INDEVIDA - VALOR DA INDENIZAÇÃO – CAPITAL SEGURADO VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNDICE IGPM/FGV – DATA DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO DE ODENIL MARQUES DA SILVA EM PARTE PROVIDO E RECURSO DE MAPFRE VIDA S/A EM PARTE PROVIDO.

Apesar das rés serem cosseguradoras, tal condição não as exime da responsabilidade. Ademais, a ação foi ajuizada em face de Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., e agora em grau de recurso pretende a substituição, o que caracteriza inovação recursal, portanto, não há como acolher a pretensão nesse ponto.

Restou comprovado por meio de laudo pericial, que a lesão é decorrente de acidente funcional e é parcial permanente.

O valor da indenização deve ser apurado de acordo com o percentual da perícia e percentual da tabela da SUSEP. O valor do capital segurado a ser considerado, diferente do reconhecido na sentença é aquele vigente na data do sinistro.

Quanto ao argumento que os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice, tem-se que de fato, o índice aplicado é o requerido pela parte, de modo que deve ser alterado o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0055318-71.2014.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE
CUIABÁ

APELANTE: ODENIL MARQUES DA SILVA, MAPFRE VIDA S/A

APELADO: ODENIL MARQUES DA SILVA, MAPFRE VIDA S/A E BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ODENIL MARQUES DA SILVA, MAPFRE VIDA S/A.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas, individualmente, correspondentes as suas responsabilidades percentuais, ao pagamento da indenização a título de invalidez parcial permanente por acidente, no valor de R$ 33.389,30 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês, da data da citação. Condenou as rés nas despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante ODENIL MARQUES DA SILVA, sustenta nas razões do recurso que sofreu graves lesões no membro inferior direito, o que acabou lhe tornando totalmente incapaz para a profissão exercida quando da contratação do seguro, qual seja, de militar das Forças Armadas; fundamenta a inaplicabilidade da tabela da SUSEP, pois, ainda que conste no laudo que as sequelas são parciais, tais limitações são inaceitáveis para a carreira militar, pois todos, sem exceção, são obrigados a praticar atividades físicas, até mesmo os que estão em funções burocráticas; inclusive, o perito afirmou categoricamente a impossibilidade de exercício da função habitual; argumenta ser devida a integralidade do valor previsto para cláusula de invalidez permanente, já que não teve conhecimento da aplicação da tabela da SUSEP quando da contratação do seguro; para que houvesse a legalidade da aplicação da referida tabela, ela deveria estar expressa no certificado entregue ao apelante e, ainda, conter todas as formas de cálculos, tudo em obediência ao direito do consumidor de receber a informação clara e adequada do que está sendo contratado; fundamenta que a aplicação da tabela SUSEP

foi feita de forma incorreta segundo os termos do contrato, causando prejuízos ao segurado; nos termos do laudo pericial, o segmento que apresenta sequelas é o membro inferior direito, o qual é representado pela porcentagem de 70% segundo a tabela da SUSEP e quanto ao grau da lesão, o perito concluiu pela perda de funcionalidade na ordem de 50% do membro; ocorre que o juízo considerou equivocamente a perda de apenas 25% da funcionalidade do membro; o cálculo, portanto, resultaria no valor de R$ 66.778,87 (sessenta e seis mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos); quanto ao índice de correção monetária INPC, argumenta que os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice; é imperioso que seja reconhecida a responsabilidade da seguradora líder no sentido de arcar com a sua cota parte e, além disso, com as cotas das demais seguradoras que fazem parte do contrato de cosseguro; isso porque o artigo 761 do Código Civil afirma que a seguradora líder administrará o contrato e representará as demais, para todos os seus efeitos, ou seja, ela é responsável pelo pagamento da totalidade do capital segurado perante o consumidor; nesse sentido, deve se falar em substituição processual do polo passivo, impondo que a seguradora líder seja condenada a responder pelas cotas das demais seguradoras que não fazem parte do polo passivo da demanda; aponta o direito ao recebimento do adicional de 200% sobre a cobertura básica de invalidez permanente por acidente; o adicional de 200% deve incidir sobre a cobertura básica de Invalidez Permanente por Acidente, a qual corresponde ao valor de R$ 190.796,78. (cento e noventa mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), e não sobre a cobertura básica de morte, a qual não tem qualquer relação com a presente demanda; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e sejam as apeladas condenadas ao pagamento do valor total da indenização prevista para o caso de invalidez permanente por acidente, afastando a incidência da tabela da SUSEP ou qualquer forma de limitação, tendo em vista que o apelante se encontra incapaz para sua profissão habitual de militar do Exército, bem como pelo fato de que as rés descumpriram o dever de informação, sendo as tabelas de percentuais e qualquer restrição/limitação nulas de pleno direito; seja o valor da condenação alterado para a monta de R$ 66.778,87 (sessenta e seis mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos), eis que o cálculo utilizado pelo juízo primevo não condiz com os termos da própria tabela; Seja aplicado o IGPM/FGV como índice de correção monetária, pois é o que melhor reflete a desvalorização da moeda, desde a contratação; Seja reconhecida a obrigação da seguradora líder de arcar com as cotas das demais cosseguradoras não demandadas, eis que a mesma atua como substituta processual destas, bem como seja reconhecida a obrigação da cosseguradora demandada de arcar com sua cota-parte, de modo a garantir ao consumidor o pagamento do capital segurado em sua integralidade; Sejam as apeladas condenadas ao pagamento do acréscimo de 200% sobre a cobertura básica de Invalidez Permanente por Acidente (nos termos do plano optado pelo autor no ato da contratação), reconhecendo-se a aplicação do adicional, devendo ser o mesmo considerado em sua integralidade; Sejam as apeladas condenadas ao pagamento da integralidade das custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, requerendo desde já a majoração destes para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Nas contrarrazões, a apelada MAPFRE VIDA S/A., alega inovação recursal, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

A apelante MAPFRE VIDA S/A., sustenta que não foi aplicado o percentual da tabela correto, com relação ao membro lesionado, pois a lesão ocorreu no joelho direito e não no membro inferior direito como um todo; não há que se falar em perda parcial do uso de um dos membros inferiores, mas sim de perda parcial do uso de um dos joelhos; se a perícia constatou que houve uma redução funcional de 25% do joelho direito do Apelado, esse percentual deverá ser aplicado ao percentual previsto para a anquilose total de um dos joelhos, que é de 20% (vinte por cento) conforme previsto na tabela da SUSEP; chegando então a 5% (dez por cento) de direito sobre o capital segurado, e não 17,5% como decidido em sentença; diante disso, deve ser reformada a sentença para que o percentual devido de indenização seja de 25% (grau de redução funcional leve apurado em perícia) x 20% (perda total do membro afetado) = 5%; quanto a data, salienta que fixar a data do sinistro na data da invalidez subverte a normatização acerca da cobertura securitária em discussão; em sede de cobrança de seguro de vida por invalidez permanente, a data a ser considerada como sinistro deve ser a data do acidente sofrido pelo segurado, por ser este o evento gerador da incapacidade; Assim, a data de ciência inequívoca da incapacidade se presta para contagem de prescrição ânua e de marco concessivo de aposentadoria por invalidez, mas não para fins de responsabilidade securitária; quando da ocorrência do sinistro em 28.11.2005, os capitais segurados eram esses, sendo que a cobertura de IPA já está com o valor em dobro em relação a garantia básica de morte natural - Cobertura por IPA: R$ até 96.535,20; esse é o valor efetivamente devido ao Apelado, considerando a aplicação correta da Tabela da SUSEP, e os capitais segurados vigentes quando da ocorrência do sinistro; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja aplicada corretamente a Tabela da SUSEP e para utilizar o capital segurado vigente quando da ocorrência do sinistro.

Nas contrarrazões, o apelado ODENIL MARQUES DA SILVA, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante ODENIL MARQUES DA SILVA para manifestar acerca da inovação recursal, manifesta pela rejeição e análise do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por
ODENIL MARQUES DA SILVA, MAPFRE VIDA S/A.,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Cobrança de Indenização Securitária que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as requeridas, individualmente, correspondentes as suas responsabilidades percentuais, ao pagamento da indenização a título de invalidez parcial permanente por acidente, no valor de R$ 33.389,30 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos), devidamente atualizado pelo INPC a partir da data da contratação do seguro e juros de 1% ao mês, da data da citação. Condenou as rés nas despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

De início, a apelada MAPFRE VIDA S/A., alega inovação recursal por parte do apelante ODENIL MARQUES DA SILVA.

O apelante Odenil pretende a substituição processual no polo passivo, isto é, para que seja incluída a Seguradora Líder, bem como, seja ela condenada ao pagamento da indenização.

A pretensão do apelante é descabida pois, apesar das rés serem cosseguradoras, tal condição não as exime da responsabilidade. Ademais, insta consignar que o autor ajuizou a ação em face de Mapfre Vida S.A. e Bradesco Vida e Previdência S.A., e agora em grau de recurso pretende a substituição, o que caracteriza inovação recursal, portanto, não há como acolher a pretensão do apelante nesse ponto.

O apelante alegou na petição inicial ser beneficiário da apólice de seguro no 930.4529 SUBGRUPO 1, matrícula FAM n° 812.469-8, tendo optado pelo Plano B, que prevê a cobertura por Invalidez Permanente por Acidente, no valor de R$ 190.796,78 (cento e noventa mil, setecentos noventa e seis reais e setenta oito centavos), com adicional de 200% à Cobertura básica.

A petição inicial veio instruída com documentos pessoais do autor, Certificado de Seguro, Processo de Averiguação de Acidente com Militar, Relatórios e exames médicos.

As apeladas contestaram a ação, e o autor/apelante apresentou as respectivas impugnações.

O MM. Juiz em despacho saneador, afastou as preliminares, e deferiu produção de prova pericial.

O autor foi submetido a perícia médica, cujo laudo atestou a lesão no joelho direito, com invalidez permanente parcial incompleta de média repercussão avaliada em 25% de 20% totalizando 5% de acordo com a tabela da SUSEP, atestou ainda que o autor não é incapaz para o trabalho e nem para a vida independente.

Intimadas, as partes manifestaram sobre o laudo pericial.

Na sequência sobreveio a sentença, que destaco:

“(...)

Deste modo, a indenização devida ao autor deve ser de acordo com o percentual da graduação do membro lesionado, conforme previsto no contrato - nas condições complementares especificas a invalidez permanente. Em que pese o autor ser militar do Exército Brasileiro, o contrato firmado entre as partes não prevê a cobertura para a impossibilidade do exercício da profissão, mas o pagamento da indenização de acordo com a extensão da lesão sofrida, conforme estabelece a tabela da SUSEP.

Deste modo, não há que se falar em indenização integral, sob argumento que o autor está incapacitado para a sua profissão.

(...)

Além disso, em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, o expert informou que o autor possui invalidez permanente, parcial e incompleta do joelho direito, de leve repercussão, isto é 25% deste segmento corporal. A invalidez permanente e parcial de um dos membros inferiores é valorada em 70%, segundo a tabela SUSEP.

Portanto, a valoração do dano corporal é de 25% (vinte e cinco por cento). A tabela para o cálculo da indenização, prevista na cláusula quinta do contrato, estabelece que, para o caso de invalidez permanente e parcial de um dos membros inferiores o percentual total é de 70% sobre o capital segurado.

Neste caso, o contrato prevê:

"Cláusula 5a: O valor da indenização para a cobertura de invalidez permanente por acidente será apurado mediante a aplicação dos percentuais estabelecidos na tabela abaixo sobre o valor do capital segurado estabelecido para esta cobertura, e estará limitada a 100% (cem por cento) do valor do referido capital." (p. 105,verso).

Destarte, a indenização deve ser calculada de acordo com a lesão sofrida, ou seja, 25% sobre o percentual previsto, 70% do capital segurado. O autor assevera que tem direito ao recebimento de 200%, tendo em vista a previsão do adicional para o plano B. Realmente, conforme manual do participante (FAM) item 14, que faz parte do contrato de seguro coletivo de pessoas, prevê que o capital segurado para o caso de invalidez permanente por acidente corresponde até 200% (p.122).

O certificado do seguro prevê o valor de, R$ 95.398,39, e atribuindo o percentual de 200%, soma a quantia de R$ 190.796,78. Portanto, a indenização devida ao autor deve ser calculada sobre o valor total de R$ 190.796,78 (cento e noventa mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos).

Assim, 25% de 70%, correspondem a 17,5% do capital segurado, cujo total é R$ 190.796,78 (cento e noventa mil setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos).

Logo, a lesão de 17,5% equivale o montante de R$ 33.389,30.

Destarte, é devida ao autor a indenização no valor de R$ 33.389,30 (trinta e três mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta centavos)”.

O apelante discorda do valor da indenização sob o argumento de que o percentual de redução funcional do membro colocado na perícia não condiz com a realidade da profissão de Militar do Exército, pois para sua profissão o apelante encontra-se 100% incapaz, discorda também da utilização da tabela SUSEP para o cálculo da indenização.

Elenca que
nos termos do laudo pericial, o segmento que apresenta sequelas é o membro inferior direito, o qual é representado pela porcentagem de 70% segundo a tabela da SUSEP e quanto ao grau da lesão, o perito concluiu pela perda de funcionalidade na ordem de 50% do membro; ocorre que o juízo considerou equivocamente a perda de apenas 25% da funcionalidade do membro; o cálculo, portanto, resultaria no valor de R$ 66.778,87 (sessenta e seis mil e setecentos e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos).

Da análise do laudo, houve uma complementação pelo perito em que se concluiu o grau da lesão em 25% e não em 50% como pretende o apelante/autor.

Da mesma forma, é aplicável sem maiores discussões a tabela da SUSEP para o caso em questão.

Do Certificado de Seguro, colhe-se que “
Indenização adicional correspondente a
até 200% da Cobertura Básica
, paga quando o segurado principal vier a sofrer um acidente de que resulte perda ou impotência funcional e definitiva, total ou parcial, de membro(s) ou órgão(s
), ponderado o grau de sua extensão
”

O contrato de seguro dispõe:

“2. As coberturas que compõem o Seguro contratado pelo ESTIPULANTE são as seguintes:

2.1.3 Invalidez permanente por acidente: Garante ao segurado o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto,
de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da cobertura por Invalidez Permanente por Acidente
.”

Dessa forma, há previsão expressa de que a indenização securitária deve levar em consideração o grau de extensão da lesão.

No que tange a irresignação do apelante à respeito da aplicação da Tabela SUSEP ao presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento de que aplica-se a referida tabela às demandas que discutem seguro de vida.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto.
4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC. 6. As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desiquilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.
7. Não há falar na existência autônoma de um adicional de 200% (duzentos por cento) sobre a cobertura básica (de morte) paralela à garantia IPA, pois tal percentual já é a própria fórmula de cálculo dessa garantia adicional, ou seja, o seu valor é de até 200% (duzentos por cento) da cobertura básica (art. 2o, § 2o, II, da Circular SUSEP no 17/1992)
. Na hipótese, a quantia máxima da cobertura IPA já estava dobrada quando comparada com a cobertura básica de "morte". 8. Recurso especial provido.”
(REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).

O laudo pericial constatou a invalidez permanente parcial incompleta do joelho direito de média repercussão avaliada em 25%, e de acordo com a tabela da SUSEP para a lesão, não se considera membro inferior direito, mas sim anquilose total em um dos joelhos, o que corresponde a 20% e não a 70% como constou na sentença.
Portanto, infere-se o percentual de 5%.

Assim, sendo a incapacidade permanente parcial incompleta, deve o apelante receber a indenização securitária proporcional à lesão.

Alega o apelante/autor que
o adicional de 200% deve incidir sobre a cobertura básica de Invalidez Permanente por Acidente, a qual corresponde ao valor de R$ 190.796,78 (cento e noventa mil e setecentos e noventa e seis reais e setenta e oito centavos), e não sobre a cobertura básica de morte, a qual não tem qualquer relação com a presente demanda.

Quanto ao pedido de incidência do adicional de 200%, não merece prosperar, pois, como alinhavado acima, o percentual incidirá de acordo com o laudo pericial e o previsto na tabela da SUSEP.

Para esse fim, pretende o autor, ora apelante, a incidência do valor do capital segurado referente ao ano de 2014, quando consolidou a invalidez. Contudo, o valor do capital segurado a ser considerado, diferente do reconhecido na sentença é aquele
vigente na data do sinistro.

E, assim, com razão a seguradora apelada, bem como nas razões do recurso da apelante seguradora, fundamenta
quando da ocorrência do sinistro em 28.11.2005, os capitais segurados eram esses -Cobertura por IPA: R$ até 96.535,20 -, sendo que a cobertura de IPA já está com o valor em dobro em relação a garantia básica de morte natural - Cobertura por IPA: R$ até 96.535,20; esse é o valor efetivamente devido ao Apelado, considerando a aplicação correta da Tabela da SUSEP, e os capitais segurados vigentes quando da ocorrência do sinistro.

Assim, é o entendimento da jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NA FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VÍCIO EXISTENTE – DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Acolhem-se os embargos de declaração, se verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. No caso, a sentença determinou que a correção monetária deveria incidir desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ, sem observar que houve sucessivas renovações ao longo dos anos. Nessa senda, como a condenação fundou-se no valor do capital segurado da apólice vigente na época do sinistro, a correção monetária também deve incidir a partir desta contratação.
(TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0802653-56.2015.8.12.0017,

Nova Andradina,

1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 14/08/2020, p:

20/08/2020).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FEITA PELO COLEGIADO – VÍCIOS INEXISTENTES – MERO INCONFORMISMO - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos de declaração se não ocorre qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, especialmente se a parte embargante pretende apenas a rediscussão de matéria analisada pelo colegiado, com cujo resultado não se conforma. Os aclaratórios prequestionadores, admitidos excepcionalmente, objetivam suprir a omissão do órgão julgador quanto à matéria federal ou constitucional controvertida, alegada pela parte ou cognoscível de ofício. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme a tese do prequestionamento ficto, prevista no art. 1025 do CPC. (TJMS. Embargos de Declaração Cível n. 0800361-41.2018.8.12.0002,

Dourados,

1a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 21/10/2020, p:

25/10/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - SEGURO PRIVADO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - COMPROVAÇÃO - APOLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL SOBRE O CAPITAL SEGURADO. Comprovado pelo laudo pericial que o segurado está parcial e permanentemente inválido em decorrência do acidente sofrido, impõe-se o pagamento do seguro privado, nos termos da apólice securitária vigente na data do sinistro e, em consonância com as normas da SUSEP que quantifica o percentual de invalidez. Recurso parcialmente provido.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0407.11.002039-0/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA - OMISSÃO QUANTO AO TEMA “AGRAVAMENTO DE RISCO” – NÃO CONFIGURADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGUARADO A ÉPOCA DO SINISTRO – RAZÃO AO EMBARGANTE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR CA CONTRATAÇÃO APÓLICE VIGENTE NA DATA DO SINISTRO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Quanto a primeira omissão - “risco excluído” - evidente a intenção do embargante em ver rediscutida a matéria, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada. O valor da indenização deve ter por base o capital segurado disposto em apólice vigente na data da ocorrência do sinistro e, a correção monetária

deve incidir sobre a data da contratação da apólice vigente na data do sinistro
. (N.U 1005935-51.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 10/11/2021).

No caso, o laudo pericial consignou que a incapacidade que acomete o membro corresponde a 25% (vinte e cinco por cento), e o percentual da tabela em 20% - do valor a época do sinistro de R$ 96.535,20 (noventa e seis mil quinhentos trinta cinco reais e vinte centavos) a ser indenizado, resultando em R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos).

Portanto, o valor a ser indenizado é de R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos).

Quanto ao argumento que os prêmios do seguro são corrigidos monetariamente pelo índice do IGP-M/FGV e o pagamento das coberturas também deve ser corrigido seguindo o mesmo índice, tem-se que de fato, o índice aplicado é o requerido pela parte, de modo que deve ser alterado o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO –INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE – LEGITIMIDADE DA COSSEGURADORA NÃO EVIDENCIADA – NOTIFICAÇÃO ACERCA DO DESINTERESSE EM RENOVAR A APÓLICE ANTES DA REALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFERÊNCIA – CONTRATO QUE PERMITE A INCLUSÃO DE CIVIS NO GRUPO – AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE QUE ABRANGE DIVERSAS ÁREAS LABORATIVAS, E NÃO APENAS AQUELA QUE SE ENQUADRA NO CONCEITO DE ATIVIDADE MILITAR - PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO QUADRIL E DO MEMBRO INFERIOR DIREITO – APLICABILIDADE DA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NAS CLÁUSULAS COMPLEMENTARES DA COBERTURA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ALTERAÇÃO DO INPC PARA O IGP-M – PRECEDENTES DO STJ – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso, em que pese a Bradesco Vida Previdência S.A. figure como cosseguradora no contrato, o que em tese caracterizaria sua responsabilidade proporcional no cumprimento da obrigação estampada no contrato securitário, e, por consequência, configuraria a sua legitimidade para figurar no polo passivo desta demanda, consta dos autos uma circunstância que vai de encontro a essa premissa, qual seja, referida seguradora notificou a Fundação Habitacional do Exército – FHE que não tinha interesse em renovar a apólice no. 850.564, que corresponde àquela referente ao Subgrupo 5, do qual faz parte o autor apelante. 2. Nesse sentido, no caso, resta configurada a ilegitimidade passiva da Bradesco Vida Previdência S.A., tal como consignou o sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a condenação do autor/apelante ao pagamento da verba sucumbencial, fixada em razão da extinção da ação em relação a tal corré. 3. O contrato demonstra que o seguro em grupo em questão não foi destinado exclusivamente aos militares, tendo sido permitida também a inclusão de civis no grupo. Logo, tem-se que o seguro em questão não é específico para militar, o que afeta diretamente o resultado do julgamento deste litígio, uma vez que não há como restringir a apuração da incapacidade do beneficiário unicamente em relação à atividade exercida (militar). 4. No entanto, em assim não sendo, o critério a ser utilizado para aferição do valor da indenização está diretamente ligado ao grau da lesão/incapacidade a que está acometido o segurado, isto é, não há que falar em indenização no valor integral do capital segurado em caso da invalidez permanente para o exercício da atividade militar. 5. Na hipótese, o Laudo Pericial Judicial apontou que o autor/apelante apresenta incapacidade permanente parcial, indicando de maneira exata o grau de redução funcional do segurado, com repercussão moderada/média nos movimentos do quadril (50%) e com repercussão leve/mínima no membro inferior direito (25%). 6. Assim, no caso, em se tratando de invalidez permanente parcial, a indenização deve ser paga de forma proporcional ao dano sofrido, conforme os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da Cobertura Invalidez Permanente por Acidente. 7. Deste modo, o valor indenizatório corresponde ao percentual de 50% x 20% do capital segurado em relação à lesão do quadril e 25% x 70% em relação ao membro inferior direito, do capital segurado (R$ 94.738,68), o que corresponde a um total de R$ 26.053,12 (vinte e seis mil e cinquenta e três reais e doze centavos). 8.
Por fim, em relação ao índice de correção, razão assiste ao autor/apelante, de modo que deve ser aplicado o
IGPM/FGV
por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado,
a contar da data da celebração do contrato
até o dia do efetivo pagamento do seguro
. (
N.U 0030127-87.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 28/01/2020).

Ante o exposto, provejo em parte o recurso de ODENIL MARQUES DA SILVA
,
para alterar o índice de correção monetária para o IGPM/FGV, com termo inicial a data da contratação. Ainda, PROVEJO EM PARTE O RECURSO DE MAPFRE VIDA S/A para adequar o percentual da Tabela SUSEP, aplicável correspondente a lesão sofrida pelo autor, anquilose total de um dos joelhos em 20%, bem como fixar a indenização correspondente ao capital segurado vigente na data do sinistro (acidente), o que corresponde a condenação ao pagamento do valor de R$ 4.826,76 (quatro mil oitocentos vinte seis reais e setenta e seis centavos), mantendo a sentença em seus demais termos.

Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022